Tribunal: STF
Processo: ADI 2554
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. MATÉRIA JÁ
APRECIADA PELO TRIBUNAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.034/00. QUESTÃO
DE LEGE FERENDA. FUNÇÃO DE LEGISLADOR POSITIVO DE QUE NÃO SE
REVESTE O PODER JUDICIÁRIO.
1.      O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao
 Relator julgar
prejudicado o pedido por perda do objeto (RISTF, artigo 21, IX).
2.      Perde o objeto o pedido liminar que impugna dispositivo de
 vigência suspensa
em cautelar já apreciada.
3.      A superveniência de diploma legal excetuando a restrição de
 que trata a
norma impugnada não altera o entendimento anteriormente firmado pelo
 Tribunal.
4.      Alegação de que a norma não estende os benefícios fiscais a
 todas as
categorias profissionais constitui-se em questão de lege ferenda.
5.      O controle da constitucionalidade das leis não atribui ao
 Poder Judiciário
funções de legislador positivo.
        Agravo não provido.